Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700859-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão acolhendo parcialmente a impugnação à penhora ao fundamento de que a penhora deveria ser mantida apenas no percentual de 30% do saldo existente, correspondente a R$ 234,15. Acrescentou-se à fundamentação que a impenhorabilidade prevista o inciso IV, do art. 833, do CPC, tem por finalidade preservar a dignidade humana, não se prestando para impedir a responsabilização patrimonial do devedor. Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando a Agravante a impenhorabilidade dos valores em sua conta corrente, por terem origem no recebimento de honorários advocatícios. Preparo recursal regular, porque recolhida as custas processuais na data de hoje. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Cuida-se de Agravo de Instrumento em que a Agravante recorre de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação da devedora de que a penhora de ativos financeiros, com origem em valores recebidos a título de honorários advocatícios, não é passível de penhora. A questão da penhora de créditos de origem no recebimento de honorários advocatícios para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Da consulta ao processo na origem resultou que a parte devedora não demonstrou que a importância penhorada, seja em sua totalidade (R$ 780,49), seja no percentual de 30% (R$ 234,15), possa comprometer o mínimo existencial, notadamente quando este valor está vinculado a um contrato de honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (ID 109801751). A Agravante é advogada militante. Tais fundamentos indicam indícios de que a Agravante tenha outros rendimentos. Dessa forma, não se pode concluir que houve prejuízo de sua manutenção com comprometimento do mínimo existencial. De igual forma, não restou descartada a hipótese de que a devedora tenha outras fontes de renda. Destaco ainda, que o processo se arrasta desde o ano de 2019, sem que a devedora tenha se comprometido a realizar o pagamento do débito, ainda que de forma parcial. Portanto, não se tem presente a probabilidade do direito e urgência da medida. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.